Tribunal: TJSP
Processo: 1020674-76.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ção, consoante o disposto no art. 1.007, §5o, do CPC/2015. Não se vislumbra qualquer vício. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1020674-76.2017.8.26.0554; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Interposição fundada no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Autor que não era beneficiário da gratuidade de justiça e não recolheu preparo recursal. Em juízo de admissibilidade, determinou-se o recolhimento em dobro do preparo recursal. Não obstante, o preparo foi recolhido por valor muito inferior ao devido. Impossibilidade de complementação, consoante o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Interposição fundada no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Autor que não era beneficiário da gratuidade de justiça e não recolheu preparo recursal. Em juízo de admissibilidade, determinou-se o recolhimento em dobro do preparo recursal. Não obstante, o preparo foi recolhido por valor muito inferior ao devido. Impossibilidade de complementação, consoante o disposto no art. 1.007, §5o, do CPC/2015. Não se vislumbra qualquer vício. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1020674-76.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que
é embargante CASEMIRO SEWRUCK, é embargado COMERCIAL E
INCORPORADORA DI CESARE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020674-76.2017.8.26.0554/50000 -
2
VOTO No 18356
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1020674-76.2017.8.26.0554/50000
EMBARGANTE: CASEMIRO SEWRUCK
EMBARGADO: COMERCIAL E INCORPORADORA DI CESARE LTDA
COMARCA: SANTO ANDRÉ FORO DE SANTO ANDRÉ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Interposição fundada no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Autor que
não era beneficiário da gratuidade de justiça e não recolheu
preparo recursal. Em juízo de admissibilidade, determinou-
se o recolhimento em dobro do preparo recursal. Não
obstante, o preparo foi recolhido por valor muito inferior ao
devido. Impossibilidade de complementação, consoante o
disposto no art. 1.007, §5o, do CPC/2015. Não se vislumbra
qualquer vício. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão unânime de
fls. 510/514, que não conheceu o recurso de apelação da embargante, em virtude
do reconhecimento da deserção.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão possui
vícios. Alega que, em sede de recurso de apelação, foi determinado o recolhimento
em dobro do preparo recursal, todavia, sem discriminar os valores certos que
deveriam ser recolhidos. Afirma que procedeu ao recolhimento da quantia de R$
800,00, que fora, porém, insuficiente, razão pela qual deveria ter sido intimado para
complementá-la, no prazo de cinco dias. Alega que a nulidade absoluta e o
cerceamento de defesa devem ser reconhecidos. Busca a reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o v. acórdão embargado foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020674-76.2017.8.26.0554/50000 -
3
proferido sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição
deste recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, de modo que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Assim, passo a análise dos embargos, nos termos do art. 1.022
do CPC/15. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Com efeito, em juízo de admissibilidade recursal verificou-se que
o apelante não era beneficiário da gratuidade de justiça e, apesar disso, não
recolheu o preparo. Por isso, determinou-se o recolhimento em dobro, nos termos
do art. 1.007, § 4o, do CPC (fls. 502).
Contudo, não obstante a referida determinação, foi demonstrado
o pagamento de apenas R$ 800,00 (fls. 504/506).
Observa-se que à causa foi atribuído o valor de R$ 40.000,00.
Considerando o valor singelo, sem se computar a correção monetária (que é
devida), o preparo em seria igual a R$ 3.200,00.
Dessa maneira, absolutamente insuficiente o valor recolhido,
sendo descabida a complementação, consoante o disposto no art. 1.007, §5o, do
CPC/2015.
Saliente-se que, não se faz necessária a discriminação dos
valores a título de custas iniciais ou preparo recursal. Isto porque, o artigo 4o,
incisos I e II, da Lei Estadual 11.608/03, dispõe que o recolhimento da taxa
judiciária será feito da seguinte forma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020674-76.2017.8.26.0554/50000 -
4
“I - 1% (um por cento) sobre o valor da causa no momento da
distribuição ou, na falta desta, antes do despacho inicial; essa
mesma regra se aplica às hipóteses de reconvenção e de
oposição;
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 511 do Código de Processo Civil, como preparo da
apelação e do recurso adesivo, ou, nos processos de
competência originária do Tribunal, como preparo dos embargos
infringentes.”
Dessa forma, sequer há que se cogitar na ocorrência de omissão
da r. decisão.
Logo, nenhum vício se verifica. O recorrente foi desidioso.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora